Tribunal: TJES
Processo: 5006118-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006118-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAGNER EMILIANO RAMOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LENALIDOMIDA PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Serra/ES, que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento Lenalidomida 15mg ao agravado, diagnosticado com Mieloma Múltiplo (CID C90.0), sob fundamento de urgência e ineficácia das terapias padronizadas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 1.234 para justificar o fornecimento judicial do medicamento Lenalidomida, registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1.234, fixou que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento de critérios rigorosos, incluindo a demonstração, com base em medicina baseada em evidências, da eficácia, segurança e necessidade clínica do fármaco, bem como a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS.
4. A parte autora juntou aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando que, após falha das terapias padronizadas (quimioterapia, autotransplante e outros antineoplásicos), a Lenalidomida constitui a única alternativa viável para prosseguimento do tratamento, evidenciando preenchimento dos requisitos fixados pelo STF.
5. O custo anual do tratamento, de R$ 124.540,32, é inferior a 210 salários mínimos, o que mantém a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, conforme os parâmetros definidos na modulação de efeitos do Tema 1.234.
6. A decisão agravada observou os critérios legais e constitucionais para a concessão da tutela de urgência, não se verificando ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando demonstrada, com base em medicina baseada em evidências, a eficácia e a necessidade clínica do fármaco, bem como a inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública.
2. A competência da Justiça Estadual permanece nos casos em que o custo anual do tratamento não atinge o patamar de 210 salários mínimos, conforme modulação do Tema 1.234 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI; 927, III, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1366240 (Tema 1.234), rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.08.2023; STF, STA 175-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20.10.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006118-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: WAGNER EMILIANO RAMOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação
obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência
, registrada sob o nº 5011444-25.2025.8.08.0048, ajuizada por WAGNER EMILIANO RAMOS em face do
recorrente
, que
deferiu medida liminar determinando ao Estado o fornecimento do medicamento Lenalidomida 15mg, para tratamento de Mieloma Múltiplo (CID C90.0)
.

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo apresentado.

A ação originária foi proposta por paciente diagnosticado com Mieloma Múltiplo (CID C90.0) desde o ano de 2020, que vem sendo submetido a tratamento oncológico por meio do SUS, tendo sido recomendado pela equipe médica a utilização da Lenalidomida 15mg, medicamento que, embora registrado na Anvisa, não se encontra incorporado às listas do SUS. Diante da negativa administrativa do fornecimento, recorreu ao Judiciário para garantir o acesso ao fármaco, alegando urgência na continuidade do tratamento e risco de agravamento do quadro clínico

Pois bem, de início, importa consignar que no Tema nº 1234, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu todas as regras aplicáveis nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Em primeiro lugar, deve-se definir se o medicamento pleiteado na ação é
incorporado
ou
não incorporado
na política pública do SUS, já que as regras são
distintas
.

Ademais, para os fármacos
não incorporados
, deve ser aplicada a
modulação dos efeitos
da decisão segundo a qual unicamente o deslocamento da competência deve ser imposto aos processos que forem ajuizados após a publicação do resultado de mérito no Diário de Justiça (Ata de julgamento publicada em 19/09/2024).

O julgamento em referência determinou que, para as ações protocoladas até a publicação do julgamento de mérito, permanece a competência da Justiça Federal para processar e julgar as demandas e, se houver o ajuizamento posteriormente, necessário observar a competência da Justiça Federal apenas aos processos
cujo valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, é cediço que o medicamento pleiteado
não
consta na lista de padronizados no Sistema Único de Saúde e, embora a ação tenha sido ajuizada em data posterior à publicação da ata de julgamento (07.04.2025), deve ser mantida a competência na justiça estadual pois segundo informações prestadas pelo Agravante, o custo anual do tratamento é de R$124.540,32 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e dois centavos).

Sendo assim, em relação ao medicamento
não incorporado

Lenalidomida
, deve ser analisado o dever de prestá-lo conforme a tese disposta sobre a Atuação do Poder Judiciário no item 4.2 do
Resumo dos Fluxos aprovados na Comissão Especial
do acordo homologado no Tema nº 1234, STF:

Atuação do Poder Judiciário nos itens 4.2, 4.3 e 4.4:
Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC):

(i)
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento na via administrativa; no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS;

(ii)
a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

(iii)

tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, devendo juntar laudo fundamentado e circunstanciado descrevendo o tratamento realizado (constar cada medicamento utilizado, posologia e tempo de uso).

(iv)
conforme decisão da STA 175-AgR,
não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, unicamente com base em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

(v)
caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.

(vi)
nessa situação anterior, o(a) magistrado(a) deverá determinar que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG.

(vii)
caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.

(viii)
inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o magistrado deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação CNJ nº 146/2023.

(ix)
no caso de a União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento na forma pactuada nos acordos extrajudiciais.

Fixado isso, observo que o Laudo Médico fundamentado e circunstanciado acostado à petição inicial na origem descreve que o ora Agravante foi diagnosticado com mieloma múltiplo Igg/ Kappa ( CID C 90.0) desde agosto de 2020 e que não apresentou resposta satisfatória às terapias padronizadas pelo SUS, tendo passado por quimioterapia, autotransplante e utilização de outros medicamentos antineoplásicos disponíveis, sem alcançar remissão duradoura da doença. O próprio médico assistente confirmou a ineficácia dessas opções e, por isso, indicou a continuidade do uso da Lenalidomida como a única alternativa viável para prosseguir com o tratamento, conforme os critérios da medicina baseada em evidências.

Assim, considerando a ausência de êxito dos tratamentos a que foi submetido o Agravado, bem como a demonstração da eficácia do medicamento solicitado, forçoso concluir que deve ser mantida irretocável a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)